Tribunal: TJDFT
Processo: 0718710-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718710-52.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAMILE ELIAS DOS SANTOS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, quer seja por violação do princípio da dialeticidade, quer seja por inobservância do requisito previsto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil. Brasília, DF, 1 de agosto de 2023 14:44:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador